Tribunal: STF
Processo: ADI 6126
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NO ACÓRDÃO DE MÉRITO PARA DAR EFEITOS EX NUNC À DECISÃO, ASSEGURADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS E AS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. EXTENSÃO AOS ATUAIS CONSELHEIROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Os embargos de declaração não servem para ampliar o objeto inicial da ação, para alterar o escopo da decisão embargada ou para inovar a demanda submetida ao Plenário. Precedentes.



    2. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes.



    3. Tendo sido a modulação conferida de modo a preservar direito reconhecido há mais de três décadas, seus efeitos devem ser estendidos a todos que estejam em situação jurídica semelhante.



    4. Embargos declaração parcialmente acolhidos a fim de ampliar a modulação, de modo a dar efeitos ex nunc à decisão, para assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional.